Tribunal: TJMT
Processo: 1020738-37.2022.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020738-37.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BENEDITA COSTA DE MORAES - CPF: 314.384.311-04 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1020738-37.2022.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s):

BENEDITA COSTA DE MORAES

Juiz Relator:

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Data do Julgamento: 11/09/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI ASSINADO E FOTOS – COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – AUTO RELIGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Sendo apurada a irregularidade em procedimento interno por meio de vistoria, é possível a cobrança complementar da diferença de consumo, desde que observadas as normativas administrativas para a espécie.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, em razão da comprovação da irregularidade no medidor.

A Recorrida alega ser indevida a cobrança de recuperação de consumo emitida pela concessionária. No entanto, há juntada de TOI e fotos da vistoria realizada em 19/08/2021, sendo recuperada receita dos meses em que a Autora procedeu com a AUTO-RELIGAÇÃO da Unidade Consumidora.

Assim, confirma-se a tese de defesa, não sendo devida qualquer indenização por danos morais.

Diante da constatação de desvio, está correto o procedimento da concessionária em recuperar o consumo não lido no período.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e improcedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, apenas para declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 697,50 e R$ 2.132,98, com vencimento em 27/02/2021 e de R$ 901,80 e R$ 611,90, com vencimento em 27/02/2020, bem como determinar à reclamada que promova o cancelamento das respectivas cobranças, abstendo-se de realizar inscrições indevidas quanto aos mesmos, no nome da parte Reclamante, perante as entidades de restrição ao crédito.

Ainda, opino por julgar IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando a ocorrência de fraude no medidor, vez que a energia foi auto-religada, não sendo registrado o consumo da parte autora de 11/2018 a 08/2019, sendo realizado TOI devidamente acompanhado e assinado pela consumidora.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial, e procedente o pedido contraposto. Ainda, condenar a autora em litigância de má-fé, prequestionando a matéria.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Da análise dos autos e das provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido a fim de que a sentença seja reformada, uma vez que diante da suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária de energia procedeu à aferição do medidor da residência da autora constatando a auto religação do serviço (art. 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL).

Constatada a irregularidade, realizou a recuperação de consumo do período em que a parte autora utilizou os serviços, mas o consumo não foi registrado em razão da auto religação (
11/2018 a 08/2019
).

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de irregularidade no TOI realizado pela empresa, essencialmente, quando há discrepância no consumo e desvio de energia, porquanto o procedimento obedeceu aos princípios do contraditório e ampla defesa, haja vista que o TOI encontra-se devidamente assinado pela parte reclamante, conforme demonstra o id. 102192783.

E, em se tratando de auto-religação, é desnecessária a prova pericial, pois o fato é perceptível a olho nu, como se constata das fotografias juntadas no corpo da contestação.

Assim, não há se falar em provas produzidas de forma unilateral.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em declaração de inexistência do débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas razões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado nos autos.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA. (TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, porquanto tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e
julgar improcedente
o pleito inicial e
procedente o pedido contraposto
para condenar a parte Autora ao pagamento do valor de
R$ 2.842,85 (dois mil e oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos),
com incidência de juros e correção monetária a partir da citação, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Revogo a medida liminar concedida nos autos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023